Tribunal: TCU
Processo: 029.138/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada na contratação pelo Hospital Universitário Walter Cantídio/UFC de obras de reforma de blocos da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada pela então Secex-CE na contratação pelo Hospital Universitário Walter Cantídio/UFC de obras de reforma de blocos da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) , realizada por meio da Concorrência Pública 30/2012 e do Contrato 12/2012, celebrado com a empresa Edcon Comércio e Construções Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. apensar os presentes autos ao TC Processo 029.137/2016-0 , com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014; 9.2. acatar as razões de justificativas do Sr. José Luciano Bezerra Moreira (CPF: XXX.096.413-XX) , com fundamento no art. 250, §1o, do Regimento Interno; 9.3. acatar parcialmente as razões de justificativas dos Srs. Florentino de Araújo Cardoso Filho (CPF: XXX.652.963-XX) , Adolfo Bruno Férrer Bezerra de Menezes (CPF: XXX.207.503-XX) e Rafael Henrique de Araújo Neto (CPF: XXX.369.523-XX) , com fundamento no art. 250, §1o, do Regimento Interno; 9.4. rejeitar parcialmente as razões de justificativa da Sra. Suely Beserra de Castro (CPF: XXX.188.503-XX) , com relação às ocorrências descritas nos itens 9.a.1 e 9.a.3 da instrução da Unidade Técnica transcrita no Relatório que fundamenta a presente deliberação; 9.5. aplicar à Sra. Suely Beserra de Castro (CPF XXX.188.503-XX) , a multa referida no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 7.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Ceará (UFC) , à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e aos responsáveis.